Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-86.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008108-86.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 031.511.801-67 (EMBARGANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDIO GOMES DE SOUZA - CPF: 013.015.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON MONTEIRO BATISTA SANTOS - CPF: 034.106.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSAMARY MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 459.027.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA GABRIELLE FIGUEIREDO FONTES - CPF: 069.080.381-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008108-86.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SENTENÇA ORAL REGISTRADA EM MÍDIA AUDIOVISUAL. FUNDAMENTAÇÃO ACESSÍVEL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INDEFERIMENTO DO
SURSIS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve condenação pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão quanto à fundamentação da sentença oral e sua acessibilidade; (ii) estabelecer se há obscuridade ou contradição interna na decisão; (iii) determinar se houve omissão na análise da correlação, do
bis in idem
e do
sursis
; (iv) verificar se os embargos são cabíveis para rediscussão da matéria ou apenas para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a validade da sentença oral, ao consignar que sua fundamentação está registrada em mídia audiovisual juntada aos autos e acessível às partes, afastando alegação de omissão ou obscuridade.

A disponibilização do relatório de mídias contendo os depoimentos e a sentença oral garante a controlabilidade da decisão, não sendo possível alegar nulidade por ausência de acesso quando o conteúdo está regularmente juntado aos autos.

Não há contradição entre reconhecer a existência de fundamentação audiovisual e afirmar sua suficiência, pois ambas as conclusões são logicamente compatíveis.

A alegação de violação ao princípio da correlação é afastada com base em fundamentos autônomos, incluindo a preclusão da inépcia da denúncia, o respeito aos limites da acusação e a irrelevância de erro de capitulação em segundo grau.

Não se verifica
bis in idem
na dosimetria, pois o contexto de violência doméstica constitui elementar do tipo penal, enquanto a motivação baseada em ciúme e a ingestão de álcool configuram circunstâncias judiciais autônomas aptas a justificar a exasperação da pena-base.

O indeferimento do
sursis
encontra respaldo na ausência de preenchimento dos requisitos legais, especialmente o previsto no art. 77, II, do Código Penal, conforme fundamentação expressa no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, inexistentes no caso concreto.

O prequestionamento em sede de embargos declaratórios exige a demonstração de vício no julgado, não sendo admitido como finalidade autônoma desvinculada das hipóteses legais de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A sentença oral registrada em mídia audiovisual é válida quando sua fundamentação está devidamente disponibilizada e acessível às partes. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida. 4. O prequestionamento exige a presença de vício previsto no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; art. 77, II; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023; TJMT, ED nº 0015785-52.2019.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24/03/2023; TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11/04/2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008108-86.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO contra acórdão que desproveu apelação criminal, mantendo condenação pela prática do crime do art. 129, §13, do Código Penal.

O embargante alega omissões quanto: a) à fundamentação controlável da sentença oral; b) à violação do princípio da correlação; c) ao
bis in idem
na dosimetria; d) à análise do
sursis
.

Aduz, ainda, a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que não foi esclarecido onde se encontra a integralidade dos fundamentos da sentença nem como se dá o acesso ao conteúdo audiovisual.

Aponta, também, contradição interna, sustentando que o acórdão reconhece a existência de fundamentação em mídia audiovisual, mas afirma sua plena suficiência sem considerar as limitações práticas dessa forma de registro.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados ou, subsidiariamente,
“o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, viabilizando o acesso às instâncias superiores”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008108-86.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

No tocante à omissão da primeira preliminar de nulidade, o acórdão enfrentou expressamente a validade da sentença oral, consignando que a fundamentação está
“registrada em sistema audiovisual e disponibilizada nos autos”
, no relatório de mídias de ID 338080446, devidamente
“acessível e apta ao controle pelas partes”
.

Ressalto que reconhecer a validade da sentença oral e afirmar sua suficiência não são proposições incompatíveis.

Ademais, verifica-se dos autos que o relatório de mídia contendo os depoimentos colhidos em audiência e a sentença oral proferida no mesmo ato encontra-se juntada abaixo da sentença escrita [obrigatória em razão da dosimetria], estando disponível e acessível à defesa desde o primeiro grau de jurisdição.

Se a defesa não teve o cuidado em procurar o arquivo de mídias disponibilizado nos autos, não pode, posteriormente, alegar nulidade da sentença oral por ausência de fundamentação acessível.

Com efeito, afasto a alegação de que o julgado é obscuro porque
“não esclarece onde se encontra a integralidade dos fundamentos nem como se dá o acesso ao conteúdo audiovisual”
.

Lado outro, o acórdão rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da correlação com quatro fundamentos: a) preclusão da alegação de inépcia da peça acusatória; b) observância do juiz dos limites da denúncia; c) divergência de capitulação é erro administrativo em segundo grau; d) qualificadora do §13 configura-se no contexto de violência doméstica (precedente TJMT).

Quanto à alegada omissão relativa ao
bis in idem
, o acórdão embargado analisou expressamente a dosimetria da pena, consignando que
“a motivação relacionada ao ciúme, especialmente em contexto de violência de gênero, revela acentuada reprovabilidade, porquanto evidencia postura de dominação e objetificação da vítima”
.

Consignou, ainda, que
“a ingestão de bebida alcoólica, quando associada à prática de violência doméstica e familiar, evidencia maior censurabilidade da conduta, sobretudo quando contribui para a prática do delito”
.

Não se verificou dupla valoração, porquanto o contexto doméstico constitui elementar do tipo penal, ao passo que a ingestão de bebida alcoólica e a motivação egoística [caracterizada por ciúme e sentimento de dominação] representam circunstâncias autônomas que agravam a reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.

Em relação
ao sursis
, o julgado destacou que o embargante não preenche o requisito previsto no art. 77, inciso II, do Código Penal, fundamentando tal conclusão em precedente do STJ (AgRg no AREsp n. 2.154.048/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023).

Nesse cenário, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma clara, completa e adequada, todas as teses deduzidas no recurso de apelação.

Em verdade, a pretensão do embargante consiste no reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED nº 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
rejeito
este recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026